Tribunal: CARF
Processo: 10640.003752/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003752/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.945 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
BRASAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei n.o 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Lavrado o Auto principal, devem também ser lavrados os Autos reflexos, nos
termos do art. 142, parágrafo único do CTN (Lei no 5.172, de 1966), devendo
estes seguir a mesma orientação decisória daquele do qual decorrem.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003752/2010-21
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003752/2010-21

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, André Severo Chaves,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 2a Turma da
DRJ/JFA (Acórdão 09-49.590, fls. 2266 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Em resumo, o contribuinte fora intimado a comprovar a origem de um total de R$
1.788.952,83 creditados em suas contas bancárias, no entanto, segundo a fiscalização, apresentou
a comprovação da importância de R$1.306.549,87. Faltou, portanto, a comprovação da origem
dos créditos/depósitos da quantia de R$ 480.402,96 (cf. Relatório Fiscal, efl. 40).
Conforme declaração IRPJ (fls.120/127), o contribuinte utilizou coeficiente de
presunção de 16 % para apuração do lucro presumido, considerando sua receita declarada
inferior a R$ 120.000,00. Entretanto, ao se apurar a omissão de receita, a receita bruta do
contribuinte ultrapassa o limite estabelecido e o coeficiente correto passa a ser de 32%. Em
consequência, foi lançada a diferença de alíquota de 16% sobre o valor da receita declarada,
apenas para o imposto de renda pessoa jurídica.
Assim, além da omissão de receitas decorrente dos depósitos bancários de origem
não comprovada, foi também autuada em relação à aplicação incorreta do coeficiente de 16%
sobre a receita bruta.
Seguem os principais atos do processo com mais detalhes.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 2266 e ss.)
Transcrevo abaixo o relatório e o voto da decisão de piso:
Relatório
Trata-se de processo de lançamento de oficio para exigência de crédito tributário no
valor de R$ 123.719,56 (fl. 03), com acréscimos legais calculados até 30/11/2010,
relativamente ao ano-calendário de 2006, documentado em Autos de Infração (AI) de
tributo e contribuições pagos sob a sistemática do Lucro Presumido, relacionados a
seguir:
- Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) no montante de R$ 25.094,75, acrescido
de multa de ofício proporcional, passível de redução, no valor de R$ 18.821,05 e de
juros de mora que perfaziam R$ 11.063,13;
- Contribuição para o PIS no montante de R$ 3.115,89, acrescido de multa de ofício
proporcional, passível de redução, no valor de R$ 2.336,87 e de juros de mora que
perfaziam R$ 1.403,62;
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003752/2010-21

- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social no montante de R$ 14.381,26,
acrescido de multa de ofício proporcional, passível de redução, no valor de R$
10.785,91 e de juros de mora que perfaziam R$ 6.478,47;
- Contribuição Social s/ Lucro Líquido no montante de R$ 13.806,02, acrescido de
multa de ofício proporcional, passível de redução, no valor de R$ 10.354,49 e de juros
de mora que perfaziam R$ 6.078,47;
A descrição dos fatos foi idêntica para todos os autos de infração, sendo os lançamentos
divididos nos itens a seguir, sendo o item 002 específico para o IRPJ e o item 001
comum a todos os tributos:
“001-...
Valor referente a depósitos e investimentos, realizados junto a instituições
financeiras, em que o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Relatório Fiscal anexo.
002-...
Aplicação incorreta do coeficiente de 16% sobre as receitas da atividade de
locação, corretagem e intermediação de compra e venda de imóveis, abaixo
descritas, quando o correto seria 32%.”
No Relatório Fiscal (fls. 36/43) a autoridade fiscal deixou consignado que:
“Mediante análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, verificou-se que
parte da movimentação financeira apresentada decore efetivamente do recebimento
de aluguéis pela empresa, repassado posteriormente aos proprietários dos imóveis.
Na planilha apresentada (fls. ______/ ______), o contribuinte indicou na coluna de
"observações', a origem de cada crédito ou depósito nas contas correntes. Em
grande parte dessas colunas, está indicado que o depósito/crédito originou-se de
recebimento de aluguéis de terceiros, conforme recibos apresentados.
Entretanto, para vários desses depósitos/créditos, esta coluna de observações não
foi preenchida, isto é, está em branco. Assim, conclui-se que o contribuinte não
logrou comprovar a totalidade dos depósitos/créditos em suas contas correntes ...
Foi apresentado, sim, a maior parte da comprovação dos depósitos/créditos
ocorridos no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Porém, o mesmo fato
não ocorreu em relação ao Banco Mercantil do Brasil, que possui também uma
grande movimentação financeira.
Em resumo, o contribuinte fora intimado a comprovar um total de R$1.788.952,83,
e apresentou a comprovação da importância de R$1.306.549,87, e que foram
considerados por esta Fiscalização. Faltou, portanto, a comprovação da origem dos
créditos/depósitos da quantia de R$ 430.402,96...
Assim, é fato que o fiscalizado não apresentou comprovação da totalidade da
origem dos depósitos/créditos em sua conta corrente, justificando a não
apresentação do restante da documentação em virtude da enchente ocorrida no ano
de 2008.
(...)
Para se apurar o valor da omissão de receita, considerou-se as devoluções ou
estornos de cheques depositados extraídos dos extratos bancários. A grande
maioria desses cheques devolvidos/estornados foi indicada pelo próprio
contribuinte em sua planilha Faltou apenas considerar a devolução dos cheques do
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003752/2010-21

Banco do Brasil em dezembro de 2006 e do Banco Real em junho de 2006, conforme
a seguir discriminadas:
(...)
Conforme se verifica de sua declaração IRPJ às fls. 120/127, o contribuinte utilizou
coeficiente de presunção de 16 % para apuração do lucro presumido, considerando
sua receita declarada inferior a R$ 120.000,00.
Assim permite a legislação (RIR/1999, art 519, § 4°), para as pessoas jurídicas
exclusivamente prestadoras de serviços, cuja receita bruta anual não ultrapassar
R$ 120.000,00. Entretanto, ao se apurar a omissão de receita no item anterior, a
receita bruta do contribuinte ultrapassa o limite estabelecido e o coeficiente correto
passa a ser de 32%.
Em conseqüência, foi lançada neste Auto de Infração, a diferença de alíquota de
16% sobre o valor da receita declarada, apenas para o tributo imposto de renda
pessoa jurídica.”
Tendo tomado ciência por via postal da autuação em 24/12/2010, o contribuinte interpôs
em 24/01/2011, a impugnação de fls. 175/176, onde reafirma que recebe apenas
comissão, de 5% ou 10% dos alugueis recebidos, relativa a administração de imóveis de
terceiros. Alega que, por esse fato, seria ilógico admitir que o seu faturamento pudesse
atingir o montante alegado pelo fisco, como se vê abaixo:
“É uma questão de lógica, veja: para a empresa ter um faturamento de 480.402,96
+ informado na DIRPJ R$ 90.363,23 (total R$570.766,19), teria que receber de
terceiros o valor de R$ 11.415.323,00 (570.766,19/5x100). É impossível essa
totalidade para o município de Ponte Nove/MG, onde atua a empresa autuada, no
ramo de locação de imóveis de terceiros.”
No que se refere ao coeficiente de determinação do lucro, vem afirmar que está correta
aplicação do percentual de 16% pois a sua receita foi realmente inferior a R$
120.000,00, como “explicitado e comprovado com os documentos anexos”.
Por fim, em tópico que nominou de “O DIREITO”, vem alegar o que segue:
“A empresa não omitiu qualquer receita, recolheu todos os impostos federais
incidentes sobre o faturamento do ano calendário de 2006. A maior parte dos
valores creditados em suas contas são valores de terceiros e que não podem ser
considerados receita/faturamento da mesma, visto que atua apenas como
intermediária entre o locador e locatário, percebendo uma comissão paga pelo
locador para esse tipo de serviço.
Portanto, com as provas anexadas, ficou claro e certo que o valor cobrado no auto
de infração é improcedente, ilegítimo, pois o faturamento real da empresa foi de R$
90.363,23, tendo todos os impostos incidentes sobre este valor devidamente
quitado.”
Requereu o acolhimento da impugnação para o fim de cancelar o débito fiscal
reclamado.
É o relatório.

Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003752/2010-21

Do Recurso Voluntário (fls. 2276 e ss.)
Em síntese, aduz a interessada que a infração apontada no Relatório Fiscal de fls.
36/43 não se atentou para a natureza da atividade empresarial exercida pela empresa autuada,
e por isso considerou todo o valor bruto recebido a título de aluguéis como "faturamento" da
empresa recorrente no ano de 2006.
Explica que a atividade empresarial da recorrente é a de locação imobiliária, a
qual envolve, necessariamente, o recebimento do valor total do aluguel do imóvel por parte da
recorrente, que o faz em nome legítimo proprietário do imóvel, e pela qual recebe apenas uma
comissão de 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento) do valor total do aluguel. Portanto,
dos valores que entram no caixa da empresa autuada, somente o percentual de comissão poderia
ser considerado como efetivo faturamento.
Alega que no Relatório Fiscal não foram considerados dois pontos principais para
justificar a não apresentação de documentos. O primeiro é que esses documentos se perderam em
virtude da ocorrência de caso fortuito/força maior na região, qual seja a enchente que assolou a
cidade de Ponte Nova dezembro de 2008, que já pôde ser vastamente comprovada por meio de
documentação coligida à época.
Explica que a sede da empresa está localizada no mesmo nível e a poucos metros
de distância do Rio Piranga, que corta o centro da cidade. Acrescenta que, na ocasião da
enchente de 2008, vários documentos e bens de valor material foram completamente destruídos,
devido à velocidade com que as águas subiram e tomaram casas e estabelecimentos comerciais
em vários pontos da cidade.
O segundo é que a movimentação financeira apurada (alegadamente não
comprovada) condiz perfeitamente com a movimentação regular da empresa para o ano de 2006
naquele período, razão pela, qual não há que se falar que montante relativo aos "depósitos de
origem não comprovada" apresentam qualquer incongruência que se permita presumir não
serem originários da mesma atividade desempenhada pela empresa, qual seja a de
administração de locação imobiliária, principalmente porque restou comprovada a destinação
dos recursos, qual seja o pagamento dos proprietários/ locadores dos imóveis, por meio dos
devidos comprovantes, considerados pela Receita Federal como "totalmente inúteis neste
processo"
Aduz:
7. Ora, Senhores Julgadores, neste caso, o excessivo rigor formal não tem outra intenção
que não simplesmente a de punir a empresa Recorrente, uma vez que, se restou
comprovado que a destinação dada aos recursos foi o pagamento dos locadores dos
imóveis, a origem certamente não pode ter sido outra que não o recebimento dos ditos
aluguéis em sua conta, por uma questão de lógica... Negar este fato é negar o óbvio! E
mais que isso, representa apego ao formalismo no intuito exclusivo de prejudicar o
contribuinte.
8. Tem-se por certo, neste diapasão, que TODAS AS PROVAS COLACIONADAS
PELAS PARTES NO SENTIDO DE COMPROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES
DEVEM, SIM, SER CONSIDERADAS PELA AUTORIDADE, INCLUSIVE EM
SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, como corolário dos Princípios do
Contraditório da Ampla Defesa. Não pode a Administração, portanto, simplesmente
negar valor a uma prova apresentada pelo contribuinte fiscalizado.
Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003752/2010-21

9. Por fim, tem-se por certo que os demonstrativos contábeis colacionados em sede de
Impugnação demonstram, de forma cabal, que o faturamento da ora Recorrente
simplesmente não poderia ser outro que não o que foi devidamente declarado para o ano
calendário 2006, por uma questão de matemática. Isto porque os valores considerados
pela Receita Federal como faturamento jamais poderiam ser atingidos por uma empresa
que desenvolve atividades desta natureza em nossa região, principalmente porque não
condiz com a regular movimentação financeira da Recorrente naquele período.
10. Restou claro, portanto, que a maior parte dos valores creditados, nas contas
correntes desta empresa trata-se de valores de terceiros, que não podem ser
considerados como receita/faturamento, dada a natureza das atividades que desenvolve,
e por meio das quais percebe apenas uma comissão sobre o valor dos aluguéis.
11. Diante disso, é correto concluir que a Recorrente não omitiu qualquer valor de
receita para o ano de 2006, e também que a mesma cuidou de recolher todos os
impostos federais incidentes no período.
Do Pedido
Pelo exposto, é a presente para requerer a REVISÃO DA DECISÃO que indeferiu a
Impugnação formulada inicialmente pela ora Recorrente, REVOGANDO-SE A
AUTUAÇÃO E O DÉBITO TRIBUTÁRIO LANÇADO EM DEFAVOR da empresa
BRASÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para justificar seu
direito ao crédito. Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno
do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da
decisão recorrida:
Do Voto (e-fls. 2271 e ss.)
Como foi relatado, o presente processo tem por objeto lançamento de ofício decorrente
de omissão de receita ou de rendimento decorrente de ingressos de numerário em conta
corrente bancária da autuada cuja origem não foi identificada.
Como se sabe, ocorre a transferência da responsabilidade pela produção da prova nos
casos de depósito bancário de origem não comprovada, conseqüência imediata da
presunção legal trazida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003752/2010-21

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(grifamos)”
O dispositivo legal é bastante claro e direto ao estabelecer a necessidade de
comprovação da origem dos valores creditados em conta bancária através de
“documentação hábil e idônea”, atribuição transferida para o contribuinte.
Cumpre ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de fato, foi
feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a conseqüente exigência
atribuída ao contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas
omitidas, mantidas à margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
A solução do litígio instaurado nos autos é bastante simples: ou o impugnante prova a
origem dos valores creditados por ele citados em sua peça impugnatória e o lançamento
é revisto, ou não prova a origem e o lançamento é mantido. Não é possível afastar um
comando legal tão incisivo e claro com base em simples raciocínio lógico-matemático,
como pretende a impugnante.
Na tentativa de comprovar suas alegações – de que os recursos que transitaram em suas
contas são oriundos de recebimento de aluguéis de clientes – a impugnante trouxe aos
autos mais de 900 (novecentos) recibos de sua emissão (fls. 330/1261), na tentativa de
comprovar o pagamento, aos proprietários/locadores, dos valores provenientes de
aluguéis que teriam sido por ela recebidos.
Como se vê, os documentos trazidos aos autos juntamente com a impugnação não se
prestam à finalidade de provar a origem dos recursos em discussão, mas sim o seu
destino. Apresentados de forma isolada, como ocorreu, tais documentos são totalmente
inúteis neste processo.
Sem a prova da origem dos recursos discutidos não é possível trilhar outro caminho que
não o da manutenção do lançamento, mantendo-se a receita nos montantes apurados
pelo fisco. Como consequências, fica também mantido o coeficiente de determinação do
lucro no percentual de 32%, pois a receita apurada ultrapassou o montante anual de
R$120.000,00.
Tudo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido na sua integralidade.
[...]
Considerações Finais
Argumenta a recorrente que a maior parte dos valores creditados, nas contas
correntes desta empresa trata-se de valores de terceiros, que não podem ser considerados como
receita/faturamento, dada a natureza das atividades que desenvolve, e por meio das quais percebe
apenas uma comissão sobre o valor dos aluguéis
No entanto, concordo com o julgador de origem que não há a comprovação da
origem dos recursos considerando a presunção legal, e diversos dos recibos apresentados não
contêm a assinatura do beneficiário/recebedor.
A recorrente também alega “por fim, tem-se por certo que os demonstrativos
contábeis colacionados em sede de Impugnação demonstram, de forma cabal, que o faturamento
da ora Recorrente simplesmente não poderia ser outro que não o que foi devidamente declarado
Fl. 2290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003752/2010-21

para o ano calendário 2006, por uma questão de matemática”. Mas não encontramos os
referidos “demonstrativos contábeis”.
Com efeito, é coerente a alegação que os valores creditados em suas contas
bancárias não se trata de receita. Entretanto, há o ônus da prova considerando a presunção legal.
Ou seja, é imprescindível demonstrar a apuração dos tributos mediante a escrituração contábil,
juntamente com outros documentos para justificar a origem dos recursos. No caso dos autos, há
apenas a apresentação de relatório (e-fls. 184 e ss.) e “recibos”, emitidos unilateralmente pela
empresa, para demonstrar a origem dos créditos em suas contas bancárias. Entendo que tais
documentos não são suficientes para demonstrar a origem. Deveria, no mínimo, correlacionar os
valores recebidos, demonstrando sua destinação pela diferença, de modo a evidenciar a
tributação da receita auferida. Tudo isso devidamente lançado em seus assentos contábeis.
Cabe reforçar que, para se afastar a presunção legal de omissão de receitas
prevista no art. 42 da Lei 9.430/96, é necessário demonstrar individualizadamente, com
documentação hábil e idônea, a natureza e origem de “cada” operação.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 2291
DF CARF MF
Documento nato-digital